Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701902-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUIME FONSECA OLIVEIRA APELADO: THAIDE HELLEN ALMEIDA FELIX D E S P A C H O Nas contrarrazões ao apelo interposto por Quime Fonseca Oliveira, a apelada Thaíde Hellen Almeida Félix suscita preliminar de não conhecimento de documentação extemporânea acostada na fase recursal. Lado outro, a contraminuta ofertada veio acompanhada de diversos documentos (ID 64018588 e seguintes). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida, assim como sobre os documentos coligidos com as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator